Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. QUESTÕES PREJUDICADAS. NÃO CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE PENHORA. APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO.
1. Resta prejudicada a análise de questões suscitadas no agravo de instrumento que foram discutidas e decididas em outros recursos interpostos anteriormente no mesmo processo, delas não se conhecendo.
2. Em sede de cumprimento de sentença, tendo sido penhorado imóvel do devedor para garantia do pagamento do débito, que, à época da constrição, estava totalmente inadimplido, não há que se falar em cancelamento da penhora enquanto não for quitada a dívida.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.